Tribunal: CARF
Processo: 19515.004464/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação de serviços de advocacia, quando o sujeito passivo da obrigação tributária não lograr comprovar que os valores recebidos em decorrência de ações judiciais, mediante Alvarás de Levantamento, foram efetiva e concretamente transferidos àqueles que alega serem os titulares dos rendimentos.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO. FATOS GERADORES ANTERIORES A 2007. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 147.
É improcedente a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-leão relativa a fatos geradores anteriores a edição da Medida Provisória no 351/2007.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INDICADO PELO PATRONO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes, mas simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito tributário sobre omissão de rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora, a partir de 01/04/1995, é feita com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou de perícia pode ser indeferido pela autoridade julgadora quando a sua realização se revele prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora ou por constarem dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva. Inclusive, compete unicamente ao contribuinte produzir as provas que julgar necessárias à sua defesa, não sendo correto imputar tal obrigação à Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004464/2010-01
ACÓRDÃO
2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação de serviços
de advocacia, quando o sujeito passivo da obrigação tributária não lograr
comprovar que os valores recebidos em decorrência de ações judiciais,
mediante Alvarás de Levantamento, foram efetiva e concretamente
transferidos àqueles que alega serem os titulares dos rendimentos.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO. FATOS GERADORES ANTERIORES A
2007. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 147.
É improcedente a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento do
Carnê-leão relativa a fatos geradores anteriores a edição da Medida
Provisória no 351/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INDICADO PELO PATRONO DO RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a
rigor do que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não
constitui quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a
movimentação bancária dos contribuintes, mas simples transferência
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
2
deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no
percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito
tributário sobre omissão de rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora, a partir de 01/04/1995, é feita com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
3
O pedido de diligência ou de perícia pode ser indeferido pela autoridade
julgadora quando a sua realização se revele prescindível para a formação
de convicção pela autoridade julgadora ou por constarem dos autos os
elementos suficientes para a análise conclusiva. Inclusive, compete
unicamente ao contribuinte produzir as provas que julgar necessárias à sua
defesa, não sendo correto imputar tal obrigação à Fazenda Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações inovadoras trazidas somente
em sede de Recurso Voluntário, e por rejeitar a preliminar para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para tornar improcedente o lançamento de multa isolada decorrente da falta de
pagamento mensal do imposto sobre a renda mediante o Carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausentes as conselheiras Carmelina Calabrese e Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 03-68.496 - 7a Turma da
DRJ/BSB, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 28/05/2015, que julgou a impugnação
procedente em parte, mantendo parte do crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 07/12/2010 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 848 a 882, para
descrever a autuação:
O detalhamento do Auto de Infração consta descrito no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 746/758) e Anexos, conforme passamos a expor:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
4
No exercício legal das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal –MPF n. 0819000-2009-05585-
0, foi realizada a fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Física, de acordo com
os artigos 904, 926 e 927 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte foi intimado, no prazo
regulamentar, a apresentar relação dos nomes dos bancos, ns. das agências e ns.
das contas-correntes, de todas as instituições financeiras em que manteve conta,
no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro do ano-calendário 2005,
devidamente assinado pelo declarante; Informe de Rendimentos Anual de todas
as instituições financeiras em que manteve conta no ano; informações detalhadas
das Movimentações Financeiras; extratos bancários de contas-correntes,
aplicações financeiras, cadernetas de poupança e todas as contas mantidas em
seu nome junto às instituições financeiras; comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a natureza e a
origem dos recursos (depósitos/créditos) efetuados em 2005, nas contas
bancárias das instituições financeiras, com compatibilidade entre datas e valores;
identificar, quando for conta conjunta, os co-titulares das contas bancárias,
apresentando a respectiva documentação comprobatória.
Em 22/03/2010, o contribuinte apresentou a documentação bancária e
complementar, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 747).
Em 19/05/2010, foi solicitada a emissão de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF (fls. 114/125) as instituições bancárias, com base no inciso IV, do
art. 3o, do Decreto n. 3.724/2001, em razão de ter sido constatado que o
contribuinte declarou como rendimentos sujeitos a tributação exclusiva/definitiva
um valor total de R$ 118.973,40, que em comparação com o valor constante na
base DIRF registrada nos sistemas informatizados da SRFB de R$ 157.506,97, havia
uma diferença de 32%. Por outro lado, no cotejo com o recolhimento de CPMF,
verificou-se que não foram entregues todos os extratos das contas bancárias
movimentadas. Dessa forma, visando o acesso à totalidade das informações
relativas às movimentações financeiras, conforme art. 4o do Decreto n. 3.724/01,
para correta apuração do tributo devido, era indispensável o acesso aos registros
bancários, sendo necessária, portanto, a emissão de RMF às instituições
financeiras mencionadas.
De posse dos extratos encaminhados pelo Banco do Brasil, a fiscalização pode
constatar a existência de outras contas-correntes, além dos extratos apresentados
pelo contribuinte. A partir desses dados, foram lavrados o Termo de Continuação
e Intimação Fiscal n. 05, intimando o contribuinte a apresentar a comprovação
dos créditos/depósitos das contas bancárias constantes da tabela fls. 748. Por
esse Termo, foi também intimado o contribuinte a apresentar demonstrativo com
a composição dos valores recebidos a título de Rendimentos Tributáveis de
Pessoas Físicas, indicando nomes, CPF e valores correspondentes.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
5
Com o Termo de Continuação e Intimação Fiscal n. 06, foi o fiscalizado intimado a
comprovar as origens dos créditos, com apresentação de documentação hábil e
idônea, sendo que dessa vez foram relacionados os créditos do Banco Bradesco e
Banco Itaú.
Por último, foi lavrado o Termo de Continuação e Intimação Fiscal n. 07, por meio
do qual o contribuinte foi intimado a:

Apresentar a comprovação dos créditos, que restaram sem comprovação,
do Banco do Brasil e Banco Bradesco.

Confirmar os créditos/depósitos, reconhecidos como de origem os
levantamentos de alvarás e comprovar os repasses desses valores, aos
respectivos clientes, dos valores ainda não comprovados.

Confirmar, como recibos os honorários que não transitam em suas contas
bancárias, mas que foram objeto de dedução das DIRPF, que apresentam
recibos a essa fiscalização.
Foi entregue cópia de contrato de renovação de aluguel com o Banco do Brasil,
cópias de alvarás (em péssimo estado), já entregues anteriormente e uma cópia
recibo honorários recebidos, em nome de Amador de Souza.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a documentação relativa à
comprovação dos créditos nas contas-bancárias que é titular, no ano-calendário
2005, por meio dos Termos Fiscais por ele recebidos.
Na análise, foram descartados os seguintes créditos efetuados nas contas
bancárias mantidas junto às instituições financeiras, a saber:

Os créditos provenientes de transferências entre contas correntes da
mesma titularidade, nos termos da Lei n. 9.430/96, art. 42, parágrafo
terceiro, I;

Os valores identificados como resgates de aplicações financeiras e
rendimentos de poupança, devoluções de cheques e estorno de
lançamentos.
Dessa forma, os créditos/depósitos que eram passíveis de intimação, valores
superiores a R$ 12.000,00 e valores iguais superior a R$ 12.000,00, cuja a soma
superou o limite de R$ 80.000,00 no ano, estabelecido no art. 42, parágrafo
terceiro, II, da Lei 9.430/96 c/c art. 4 da Lei 9.481/97, foram objeto das Intimações
ns. 03 e 04.
Da análise individualizada dos créditos, nos termos art. 42, parágrafo terceiro, da
Lei 9.430/96, à luz da documentação coligida pelo fiscalizado, da documentação
entregue pelo Banco do Brasil e pelas consultas aos sistemas informatizados da
RFB, foram comprovadas a origem dos créditos provenientes de rendimentos de
aluguéis, que já foram oferecidos à tributação pelo fiscalizado e cônjuge. Foram,
também, esclarecidas as origens dos créditos relativos a levantamento de alvará
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
6
da Justiça do Trabalho, que tem natureza de rendimentos tributáveis e cujo
lançamento será abordado mais à frente. Foram listados individualmente esses
créditos no Anexo 03.
Quanto aos créditos de valores individuais menores ou iguais a R$ 12.000,00, que
restaram não comprovados, foram listados no Anexo 02, e utilizado o critério de
rateio das contas conjuntas, tendo sido apurado um total de R$ 64.882,56,
relativo ao contribuinte, que não foi considerado para fins de tributação com base
no art. 42 da Lei 9.430/96, em virtude do limite de R$ 80.000,00 anual, para os
créditos de pequeno valor, nos termos art. 42, parágrafo terceiro, II, da Lei
9.430/96.
O crédito de R$ 16.780,00, de 01/03/2005, do Banco do Brasil, Ag. 4393-1, cc
639.419-1, em função de ser conta conjunta do fiscalizado e sua cônjuge, que não
teve comprovação de sua origem, foi objeto de lançamento, com base no art. 849,
do Decreto 3.000/99 (RIR/99). Foi esclarecido que foi adotado o critério de rateio
estabelecido no art. 42, parágrafo sexto, da Lei 9.430/96, apurando-se uma base
tributável de R$ 8.390,00, conforme Anexo I.
DOS CRÉDITOS RELATIVOS A LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
Quantos aos créditos relativos a levantamento de alvará, foram reconhecidos
como rendimentos tributáveis, nos termos do Art. 43 do Código Tributário
Nacional.
O contribuinte foi devidamente e tempestivamente intimado a apresentar
comprovação dos repasses dos recursos aos clientes, conforme Termos de
Intimação lavrados pela fiscalização.
A partir da documentação coligida pelo fiscalizado, da documentação
encaminhada pelo Banco do Brasil e, de acordo com as informações dos sistemas
internos da RFB, foram elaborados os Anexos 04, 05 e 06, onde foi detalhado a
análise da documentação acostada aos autos. Nesses anexos, foram apontados a
numeração das folhas nos autos, dos documentos relativos a cada contribuinte.
No anexo 04 constam os levantamentos de depósitos judiciais, cujos valores
individuais transitaram pelas contas de titularidade do contribuinte, no valor total
ou em parte, que tiveram repasses aos clientes, a partir do que consta da
documentação acostada aos autos. Foram confirmados os valores que constam
dos recibos, com débitos, idênticos em valores, relativos aos repasses, ressalvado
o seguinte caso:

Edson Maccaroni (12), o valor do cheque n. 532988, do Banco do Brasil,
ag. 4393-1, cc 639.419-1, debitado em 13/09/2005 é de R$ 247.592,77, e
não o valor de R$ 304.207,88, como constou no recibo. Portanto, foi
considerado o repasse de R$ 247.592,77.
Desses valores foi apurado um total de R$ 1.014.462,47, recebido a título de
honorários advocatícios, nos termos do art. 45 do RIR/99.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
7
O anexo 05 é relativo a levantamentos de alvarás de depósitos judiciais, cujos
valores individuais transitaram pelas contas de titularidade do contribuinte, no
valor total ou em parte, que o contribuinte não logrou comprovar os repasses aos
clientes, mediante documentação hábil e idônea, com as seguintes ressalvas:

Francisco Cruz de Jesus (17), foi apresentado recibo, sem reconhecimento
de firma. O cheque n. 850428, que consta no recibo como repassado ao
cliente para quitação, não foi localizado nos extratos bancários, o
respectivo débito.

Amador de Souza (30), apresentou recibo, sem reconhecimento de firma,
e o respectivo repasse, não foi localizado nos débitos das contas-
correntes do contribuinte.
Desses valores foi apurado um total de R$ 1.844.539,36, recebido a título de
rendimento tributável, nos termos do art. 45 do RIR/99.
No anexo 06 constam recebimentos de honorários pelo contribuinte, conforme
documentação acostada aos autos. Esses valores não transitaram pelas contas
que o fiscalizado tem titularidade. As diligências foram feitas a partir de dados dos
sistemas internos da RFB. O total apurado como recebimento de honorários
advocatícios foi de R$ 204.791,46.
No anexo 07, os valores resultantes da consolidação de todos os valores
constantes nos anexos 04, 05 e 06, que foram objeto de lançamento de ofício, nos
termos do Art. 43, do CTN, no valor total de R$ 3.063.793,29 Esclarece ainda que
no caso de recebimento de rendimentos em nome de terceiros (especificamente
o fiscalizado que é advogado trabalhista), o contribuinte possui o ônus de
demonstrar, com documentação hábil e idônea, de forma inequívoca, os repasses
aos clientes. No presente caso, o contribuinte não logrou comprovar os repasses
dos levantamentos listados no anexo 05.
Os documentos relativos aos lançamentos efetuados deverão ser conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram, nos termos do art. 195, parágrafo único, do CTN.
Ademais, o contribuinte teve a oportunidade e tempo necessário para
providenciar a documentação bancária e complementar que faltava,
correspondente a esses repasses aos clientes, tendo sido intimado diversas vezes
a fazê-lo.
Ressalta que apesar de o contribuinte ter sido intimado a fazer demonstrativo,
que relacionasse os honorários recebidos de pessoas físicas, no ano-calendário
2005, identificando os clientes, com nome, CPF, e os valores correspondentes
repassados, não o fez, somente entregando cópia da página da DIRPF/2006, onde
constam os valores recebidos de pessoas físicas.
Por outro lado, em razão do fiscalizado ter recebido honorários no ano-calendário
2005, que não transitaram por suas contas pessoais, que compõe o Anexo 06, não
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
8
serão subtraídos os valores oferecidos à tributação na DIRPF/2006, a título de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, dos valores que serão lançados nessa
rubrica, no auto de infração, sob pena de estar sendo exonerado crédito tributário
devido, pois não haveria certeza e segurança, para essa subtração.
DO LANÇAMENTO
Finalizada a análise, diante de todo exposto, foi lavrado Auto de Infração para
cobrança do Imposto de Renda devido. Serão objetos de lançamento, portanto, os
seguintes rendimentos:
1. O valor creditado em conta bancária, que restou não comprovada a origem, e,
portanto, passível de lançamento de ofício, conforme art. 849 do RIR/99, no total
de R$ 8.390,00. Trata-se de conta conjunta, sendo o valor creditado objeto de
rateio.
2. Os rendimentos tributáveis recebidos, por ocasião de levantamentos de
alvarás, conforme já mencionado, individualizados nos Anexos 04, 05, 06 e
consolidados no Anexo 07, serão lançados com base no arts. 39 e 45 do RIR/99,
no valor total de R$ 3.063.793,29, relativos a recebimentos de rendimentos do
trabalho, sem vínculo empregatício, no ano-calendário 2005, tendo sido
detalhado, mês a mês, os valores que serão tributados, conforme tabela abaixo.
Tabela e-fls. 855/856.

O crédito tributário foi constituído de ofício, sendo aplicada multa isolada, por falta
de recolhimento do IRPF devido a título do carnê-leão, nos termos do Auto de infração, e-fls.
759/770. O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 09/12/2010, doc. e-fl. 771.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, em 07/01/2010. A preliminar
de nulidade foi rejeitada no voto vencedor e na decisão de mérito, por unanimidade, a
impugnação foi julgada procedente em parte, sendo mantido parte do crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
SÚMULA DO CARF. APLICAÇÃO. EFEITO VINCULANTE.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
9
A partir da publicação de ato do Ministro de Estado da Fazenda, no Diário Oficial
da União, as súmulas do Conselho Administrativo Fiscal - CARF, possuem efeito
vinculante sobre a administração tributária federal.
CONTA CONJUNTA.
A ausência de intimação de um dos cotitulares da conta conjunta torna
insubsistente o lançamento com relação aos depósitos bancários sem origem
comprovada identificados junto a ela.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de prestação de serviços de
advocacia, quando o sujeito passivo da obrigação tributária não lograr provar que
os valores recebidos em decorrência de ações judiciais, mediante Alvarás de
Levantamento, foram efetiva e concretamente transferidos àqueles que alega
serem os titulares dos rendimentos.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação
de regência.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício , no
percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito
tributário sobre omissão de rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora, a partir de 01/04/1995, é feita com base na taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo de primeira instância não é
dada a competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma
legal que instituiu a aplicação de multas e cobrança de juros de mora. Os
mecanismos de controle da constitucionalidade passam, necessariamente, pelo
Poder Judiciário.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSAS A PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
10
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas, cuja atuação é
obrigatoriamente pautada pelo princípio da legalidade.
DECISÕES JUDICIAIS.
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as
decisões judiciais definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de
inconstitucionalidade da lei em litígio, e desde que emitido ato específico do
Secretário da Receita Federal do Brasil.
DOUTRINA.
Mesmo a mais respeitável doutrina, dos mais consagrados tributaristas, não pode
ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível
para a formação de convicção pela autoridade julgadora. Inclusive, compete
unicamente ao contribuinte produzir as provas que julgar necessárias a sua
defesa, não sendo correto imputar tal obrigação à Fazenda Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o recorrente foi cientificado da
decisão em 26/10/2015, doc. e-fl. 887. O Recurso Voluntário foi enviado pelos Correios em
24/11/2015, doc. e-fl. 927, e acostados às fls. 889 a 927. Portanto, o Recurso Voluntário é
tempestivo.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
 O recorrente requer, preliminarmente, alteração de endereço das
intimações;
 Alega nulidade do lançamento, com base na súmula CARF no 29;
 Alega impossibilidade da quebra administrativa do sigilo bancário. Prova
ilícita;
 Alega ilegalidade. Quebra do Sigilo Bancário. Art. 6°, Lei Complementar n.
105/2001;
 A presunção ilegal no caso concreto. Ônus da prova. Alvarás. Vários
advogados constituídos. Existência de provas. Ausência de diligência do
fisco. Improcedência do lançamento;
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
11
 Alega impossibilidade de presunção de depósitos bancários;
 Alega existência de outros elementos fundamentais. Não lançou pela
diferença de tributo. Não abateu as despesas vinculadas à atividade;
 Dos Juros Selic Aplicados;
 Da multa confiscatória aplicada;
 Multa isolada de 50%. Carnê-leão. Impossibilidade/Exclusão;
 Da não incidência de juros sobre a multa;
O recorrente conclui requerendo que o recurso seja conhecido e provido. Requer,
ainda, a posterior juntada de documentos.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço em parte, pelas razões
apresentadas a seguir.
Consta na peça recursal a alegação de que a fiscalização não teria atendido as
disposições do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001. Alega que não estariam presentes os
requisitos legais para “quebra administrativa do sigilo bancário”. Alega que não teria havido ato
“expedido por Coordenador-Geral, Superintendente Delegado ou Inspetor, integrante da estrutura
de cargos e funções da Secretaria da Receita Federal, que possa legitimar quebra de sigilo
realizada”.
Trata-se de alegações apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário. A
matéria não constou da impugnação e, por conseguinte, não foi apreciada pelo colegiado de piso.
Ao se examinar a peça impugnatória, não se verifica menção à ausência de atendimento dos
requisitos do art. 6o da LC no 105/2001, nem mesmo da ausência de ato expedido por
Coordenador-geral ou por outra autoridade da Receita Federal.
Com efeito, a impugnação ou a manifestação de inconformidade instaura a lide
administrativa tributária e estabelece os seus limites. Estando preclusas as matérias não
impugnadas, os motivos de fato e de direito não alegados, bem como as provas não apresentadas
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
12
junto com a impugnação. É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)b) refira-se a fato
ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)§ 5o A juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
13
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles
Por último, cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões
de ordem pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal.
1. PRELIMINAR
Preliminarmente, consta solicitação de alteração do endereço para o qual são
destinadas as intimações do recorrente.
Nos termos do artigo 121 do CTN, “o sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária”. No âmbito do processo
administrativo fiscal, a intimação será: pessoal; por via postal, telegráfica ou outro meio, destinada
ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; por meio eletrônico, mediante prova de envio
para o domicílio tributário do sujeito passivo ou por edital, conforme disciplina contida no art. 23
do Decreto no 70.235/1972.
Nesse mesmo sentido, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito federal, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe, no artigo 26,
que a intimação para ciência de decisão deve conter a identificação do intimado, in verbis:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
Portanto, nos termos da legislação que rege a matéria, na intimação constará a
identificação do sujeito passivo, cuja ciência será pessoal ou destinada ao domicílio tributário por
ele eleito ou realizada por edital.
Quanto ao envio de intimação para o patrono do contribuinte, a questão é
sumulada no âmbito que CARF, conforme se apresenta a seguir:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
14
Dessa forma, indefere-se o pedido para que as intimações sejam destinadas para
endereço distinto do domicílio tributário do contribuinte.
2. MÉRITO
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, cumpre consignar, no que
tange à jurisprudência judicial e administrativa, que decisões proferidas em processos nos quais a
interessada não figurou como parte, como regra não produzem efeito vinculante nas decisões
proferidas pelo órgão julgador de segunda instância, salvo o disposto nos artigos 98 e 99 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, bem como observadas as Súmulas
CARF, nos termos do que dispõe o §4o do art. 123 do mesmo diploma legal.
A seguir, passa-se para o exame das questões de mérito trazidas pelo recorrente.
Nulidade do lançamento. Súmula 29 do CARF. Depósitos bancários. Conta
conjunta.
O recorrente alega que “as contas utilizadas para tributar por presunção,
especialmente aquelas do Banco do Brasil, são contas conjuntas”. Alega que os valores
depositados nas contas conjuntas foram utilizados no lançamento. Alega que o cotitular deveria
ter sido intimado, citando o art. 42, §6o da Lei no 9.430/1996. Cita a Súmula CARF no 29 em sua
defesa. Pugna pela nulidade do lançamento.
Ao se examinar o lançamento, doc. e-fls. 759/770, verifica-se que constou a infração
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA”, cujo valor tributável foi R$ 8.390,00. Tendo em vista a ausência de intimação de
todos os cotitulares, o colegiado de primeira instância acatou os argumentos do impugnante,
decidindo por excluir essa infração do lançamento. Portanto, não é objeto do Recurso Voluntário a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Importa consignar que a intimação de que trata a citada Súmula CARF no 29, a
seguir transcrita, refere-se ao lançamento de infração com base em presunção legal, que já foi
excluída do lançamento no julgamento de piso.
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifo nosso)
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
15
As demais infrações não estão fundamentadas na presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/1996. Para aqueles créditos cuja origem for comprovada, mas que não tenham
sido oferecidos à tributação pelo contribuinte, a autoridade tributária efetuará a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento, conforme dispõe o §2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. (grifo nosso)
No presente caso, a autoridade tributária fez uma detalhada auditoria, utilizando a
documentação apresentada pelo recorrente, utilizando informações contidas nos sistemas da
Receita Federal, utilizando documentos expedidos pelo Poder Judiciário, bem como por meio de
informações prestadas pelas instituições bancárias. Verifica-se, ainda, que o recorrente foi
intimado por diversas vezes a prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória. Destaco trecho do Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 754/755:
(...)
Os documentos relativos aos lançamentos efetuados deverão ser conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram, nos termos do art. 195, § único do CTN.
Ademais, o contribuinte teve toda a oportunidade e tempo necessário para
providenciar a documentação bancária e complementar, que faltava,
correspondente a esses repasses aos clientes, tendo sido intimado diversas vezes
a fazê-lo.
Ressaltamos, que em função do contribuinte ter sido intimado a fazer
demonstrativo, que relacionasse os honorários recebidos de pessoas físicas, no
ano-calendário 2005, identificando os clientes, com nome, CPF, e os valores
correspondentes repassados, não o fez, somente entregando cópia da página da
DIRPF/2006, onde constam os valores recebidos de pessoas físicas; por outro
lado, em razão do fiscalizado ter recebido honorários no ano-calendário de 2005,
que não transitaram por suas contas pessoais, que compõem o Anexo 06 deste
Termo, não serão subtraídos os valores oferecidos à tributação na DIRPF/2006, a
título de rendimentos recebidos de pessoas físicas, dos valores que serão
lançados nessa rubrica, no auto de infração, sob pena de estarmos exonerando
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
16
crédito tributário devido, pois não haveria certeza e segurança, para essa
subtração.
Com efeito, o crédito tributário foi constituído de ofício, cujas infrações, descrição
dos fatos, a indicação das bases de cálculo e a fundamentação legal estão descritas no Auto de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal acostados às e-folhas 756 a 770.
Portanto, o lançamento em litígio não foi fundamentado em presunção legal, assim
como, não se aplica ao caso a Súmula CARF no 29. Nesses termos, não assiste razão ao recorrente.
Impossibilidade da quebra administrativa do sigilo bancário. Prova ilícita.
O recorrente alega ter ocorrido violação do sigilo de dados previsto no art. 5o, XII da
Constituição. Contesta a LC 105/2001, bem como o art. 6o desse diploma legal. Alega que o sigilo
bancário só pode ser afastado por ordem judicial. Requer a nulidade do processo fiscal.
Não assiste razão ao recorrente. A matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, que decidiu pela constitucionalidade do acesso aos dados bancários pelas autoridades
tributárias, como veremos a seguir.
Ao tratar do Sistema Tributário Nacional, a Constituição adota como princípio a
graduação dos tributos segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando às
administrações tributárias identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte. É o que se depreende do §1o do art. 145 da CF/1988, a seguir transcrito:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Em harmonia com a disposição constitucional, o CTN estabeleceu, no art. 197, que
os bancos e instituições financeiras são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as
informações que disponham em relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, in verbis:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa tôdas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III - as emprêsas de administração de bens;
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
17
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
A propósito, para garantir os direitos individuais a que se refere o §1o do art. 145 da
CF/1988, o legislador estabeleceu no artigo 198 do CTN o dever de sigilo por parte da Fazenda
Pública e seus agentes. Estabelecendo, ainda, que não constitui quebra de sigilo a prestação de
informações para atender solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração
Pública, com o objetivo de investigar o sujeito passivo por prática de infrações administrativas,
segundo dispõe o inciso II do §1o do art. 198 do CTN.
Nesse contexto, o sigilo das operações das instituições financeiras, bem como a
transferência de informações foi regulado pela Lei Complementar no 105/2001, cujo acesso pelas
autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios foi tratado no artigo sexto desse diploma legal.
É de se destacar que o comando constitucional e a legislação infraconstitucional
que trata da matéria tributária autorizam o acesso pelas autoridades tributárias aos dados
econômicos, fiscais e bancários dos contribuintes por meio da via administrativa. Nestes casos,
não há que se falar em quebra de sigilo, trata-se da transferência de informações para os órgãos
da Administração Pública, que permanecem com o dever de manutenção do sigilo das
informações recebidas. Portanto, o acesso a tais informações realizado nos termos da legislação
de regência, independe de autorização judicial.
Com efeito, a constitucionalidade do acesso às informações bancárias dos
contribuintes, realizado pelas autoridades tributárias, foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal, onde restou firmado o entendimento de que o acesso aos dados bancários dos
contribuintes pelas Administrações Tributárias, realizado nos termos do estabelecido na Lei
Complementar no 105/2001, não ofende o direito ao sigilo bancário. Trata-se, apenas, de
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
No julgamento do RE 601314, Tema 225 da repercussão geral, foram fixadas as
seguintes teses:
 Item ”a”:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
18
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
 Item “b”:
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”.
Conclui-se, portanto, que é constitucional o acesso às informações econômicas,
fiscais e bancárias dos contribuintes pelas autoridades tributárias, não infringindo o dever de
sigilo, sendo essencial para que as Administrações Tributárias possam exercer a sua missão de
prover o Estado com os recursos necessários ao seu funcionamento.
Importa consignar que o recorrente se encontrava sob procedimento de
fiscalização, sendo regularmente intimado do início da ação fiscal. No termo de início do
procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar suas informações bancárias, inclusive
os extratos bancários, bem como a comprovar a origem dos valores creditados em suas contas
bancárias. Contudo, o contribuinte não apresentou a totalidade dos extratos das suas contas
bancárias, assim como, a fiscalização identificou divergência entre os valores declarados pelo
contribuinte e os valores informados em DIRF pelas instituições bancárias. Portanto, mostrando-se
necessária a emissão Requisição de Movimentação Financeira – RMF.
A seguir excerto do TVF, no qual a autoridade tributária trata da RMF, e-fl. 747:
Em 19/05/2005, foi solicitada a emissão de Requisição de Movimentação
Financeira - RMF (fls. 114 a 125), as instituições bancárias, acima citadas, com
base no inciso IV, do artigo 3 0 . Do Decreto no. 3.724/2001, em razão de ter sido
constatado que o contribuinte declarou como rendimentos sujeitos a tributação
exclusiva/definitiva um valor total de R$ 118.973,40, que em comparação com o
valor constante na base da DIRF registrada nos sistemas informatizados da SRFB
de R$ 157.506,97, havia uma diferença de 32%. Por outro lado, no cotejo com o
recolhimento de CPMF, verificou-se que não foram entregues todos os extratos
das contas bancárias movimentadas. Dessa forma, visando o acesso A totalidade
das informações relativas As movimentações financeiras, conforme art.
4° . do Decreto no. 3,724/01, para a correta apuração do tributo devido, era
indispensável o acesso aos registros bancários, sendo necessária, portanto, a
emissão de RMF às instituições financeiras mencionadas.
A fiscalização identificou uma diferença de 32% entre o valor declarado pelo
contribuinte e os valores constantes de DIRF, relativos aos rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, bem como havia indícios de que o contribuinte não estava apresentando a
totalidade dos seus extratos bancários.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
19
Faz-se oportuno consignar foram identificadas contas correntes não informadas
pelo contribuinte e que ele foi regularmente intimado a comprovar os valores creditados em suas
contas, conforme excerto do Termo de verificação Fiscal, e-fl. 748:
De posse dos extratos encaminhados pelo Banco do Brasil (fls. 126 a 253),
pudemos constatar a existência de outras contas-correntes, além dos extratos
apresentados pelo contribuinte. A partir desses dados, lavramos o Termo de
Continuação e Intimação Fiscal no. 05 (fls. 10 a 22), de 10/08/2010, com AR
recebido em 13/08/2010, intimando o contribuinte a apresentar a comprovação
dos créditos/depósitos, das contas bancárias:
Portanto não assiste razão ao recorrente.
A presunção ilegal no caso concreto. Ônus da prova. Alvarás. Vários advogados
constituídos. Existência de provas. Ausência de diligência do fisco. Improcedência do
lançamento.
Alega que a fiscalização presumiu que os levantamentos dos alvarás seriam
rendimentos do recorrente. Alega que o levantamento dos alvarás não pertencia unicamente ao
recorrente. Alega que o Fisco deveria ter diligenciado os advogados e reclamantes. Alega que não
há previsão legal para que o levantamento dos alvarás represente rendimentos do recorrente.
Alega que os valores pertenciam ao reclamante. Alega que o lançamento foi fundamentado
unicamente em presunção. Alega que alguns repasses foram comprovados por meio de recibos
não aceitos pela fiscalização.
Vejamos os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal.
Verifica-se que a autoridade tributária intimou o contribuinte por diversas vezes a
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. No termo de número 07, de
25/10/2005, e-fls. 32 a 47, constata-se o minucioso trabalho realizado, onde são detalhados todos
os valores que necessitavam de comprovação por parte do contribuinte. Merece especial atenção
os créditos identificados pela fiscalização como tendo origem em levantamentos de alvarás de
ações trabalhistas. Vejamos excerto do termo onde a autoridade esclarece o trabalho realizado,
bem como oportuniza o contribuinte a contraditar as conclusões da fiscalização e a apresentar
esclarecimentos e provas que fundamentem suas alegações:
2 — Com relação aos créditos/depósitos comprovados, creditados no Banco do
Brasil, Agência 4393-1 — TRT — Barra Funda, conta-corrente 639-419 , relativos a
depósitos originados por levantamento de alvarás de ações trabalhistas, de
cliente que V. S a, figura como advogado/procurador, temos a informar o que
segue:
A partir da análise dos alvarás, dos depósitos em dinheiro, dos recibos
apresentados por V. S a, e os débitos constantes na conta-corrente, em função da
compatibilidade de datas e valores dos créditos e débitos indicados, elaboramos
os seguintes anexos:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
20
Anexo VIII (01 folha) — Listamos os créditos de Alvarás que, pela coincidência e
compatibilidade de datas e valores, de acordo com os documentos apresentados
por V. S a, bem como em razão das informações internas deste Órgão, foram
confirmados os créditos e débitos correspondentes. Com efeito, foram
apontados os valores recebidos a título de honorários advocatícios (rendimento
tributável), no ano-calendário 2005, bem como confirmados os repasses aos
clientes mencionados. Dessa forma, solicitamos sua análise e confirmação dos
dados e valores apresentados nesta planilha.
Anexo IX (01 folha) — Listamos os créditos de Alvarás e créditos judiciais, que
foram confirmados os depósitos, pela coincidência de datas e valores, na
qualidade de advogado/procurado. Contudo, ressaltamos que não foram
confirmados os valores relativos aos repasses aos clientes, pela falta de recibos,
ou quando apresentados recibos, não foram constatados débitos relativos aos
repasses aos clientes. Assim sendo, deve o fiscalizado apresentar, documentação
bancária e complementar, hábil e idônea, de forma a comprovar as efetivas
transferências dos recursos repassados aos clientes. Salientamos, que com
relação aos clientes que V. S a, apresentou recibos ou justificativas em suas
missivas, não foram confirmados os valores por esta fiscalização. Com relação a
esses clientes, há anotação no mapa, em cada campo do nome do
cliente/observação, com a indicação das divergências constatadas.
3 — Anexo X - Informamos que listamos neste anexo, pagamentos de honorários
advocatícios, recebidos por V. S a, tendo em vista apresentação de recibos, pelos
clientes/contribuintes a esta SRFB, emitidos por seu procurador Eraldo Felix da
Silva, OAB no. 145.454, durante o ano-calendário 2005. Dessa forma, solicitamos a
análise e confirmação do recebimento desses valores, a título de honorários
advocatícios (rendimentos tributáveis).
Portanto, o contribuinte foi intimado a se manifestar sobre os valores creditados
em suas contas bancárias cuja origem foi o levantamento de alvarás junto ao Poder Judiciário.
Assim como foi intimado a se manifestar sobre os valores recebidos a título de honorários
advocatícios. No Termo de Verificação Fiscal (TVF) consta a descrição dos fatos e a fundamentação
legal adotados no lançamento fiscal. A seguir apresento trecho do TVF, que contém as conclusões
da autoridade tributária, e-fls. 752/753:
Quanto aos créditos relativos a levantamento de alvará, foram reconhecidos
como rendimentos tributáveis, nos termos do Art. 43 do Código Tributário
Nacional — CTN, acima transcrito.
0 contribuinte foi devidamente e tempestivamente intimado a apresentar
comprovação dos repasses dos recursos aos clientes, conforme Termos de
Intimação lavrados por esta fiscalização.
A partir da documentação coligida pelo fiscalizado, da documentação
encaminhada pelo Banco do Brasil e, de acordo com as informações dos sistemas
internos da SRFB, elaboramos os Anexos 04, 05 e 06, onde detalhamos a análise
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
21
da documentação acostada aos autos. Nesses anexos, apontamos a numeração
das folhas nos autos, dos documentos relativos a cada contribuinte.
Verifica-se no anexo 4 do TVF, e-fls. 742, que a fiscalização apreciou a
documentação acostada aos autos e calculou os valores recebidos a título de honorários,
excluindo do cálculo os valores repassados para os clientes. Verifica-se, ainda, que a fiscalização
indica na última coluna da tabela a documentação que fundamentou a sua decisão.
No anexo 5 do TVF, e-fls. 743, constam os valores de levantamento de alvarás que
transitaram nas contas bancárias do recorrente para os quais o recorrente não comprovou ter
efetuado repasse para terceiros, que foram considerados rendimentos tributáveis, por força do
art. 45 do RIR/1999.
No anexo 6 do TVF, e-fls. 744, foram detalhados os rendimentos tributáveis
identificados pela fiscalização a partir de diligências e informações constantes nos bancos de
dados da Receita Federal, mas que não transitaram nas contas correntes do contribuinte. E, por
fim, consta no anexo 7, e-fls. 745, a consolidação dos rendimentos recebidos de pessoas físicas
omitidos pelo recorrente, relacionados nos anexos 04, 05 e 06.
Os documentos coligidos aos autos comprovam que o recorrente exerceu a
atividade profissional de advogado. Comprovam que ele atuou em processos junto à Justiça do
Trabalho. Comprovam que transitaram nas contas bancárias do recorrente diversos valores
originados do levantamento de processos para os quais ele atuou como patrono/procurador. A
partir de tais documentos, o recorrente foi intimado a comprovar os valores que foram repassados
para terceiros. Os valores comprovados foram considerados pela fiscalização na apuração dos
rendimentos tributáveis omitidos pelo recorrente.
Portanto, não merece guarida a alegação de que o lançamento foi efetuado com
base em presunção. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoridade tributária fez um
detalhado trabalho, ofertando ao contribuinte a possibilidade de contraditar, ainda em sede
procedimental, os documentos e conclusões que havia chegado no curso da auditoria, efetuando
o lançamento com base em sólida documentação probatória.
Não é demais relembrar que o art. 43 do CTN dispõe que o Imposto de Renda incide
sobre a aquisição econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
independente da denominação, da localização, da condição jurídica, da nacionalidade da fonte, da
origem ou da forma de percepção.
Nesse mesmo sentido se apresenta o §4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, a seguir
transcrito:
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título. (grifo nosso)
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
22
Não há dúvida que quando o advogado levanta um alvará e esse valor não é
repassado para terceiros, ocorreu o acréscimo patrimonial. Repisa-se que o citado §4o, acima
transcrito, dispõe que para a incidência do imposto basta o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Assim, uma vez que a autoridade tributária comprovou a omissão de rendimentos
tributáveis, cabia ao contribuinte apresentar provas de que tais rendimentos pertenciam a terceira
pessoa, conforme alegado. Contudo, embora regularmente intimado a fazer tal comprovação, não
logrou em apresentar documentação comprobatória que suportasse as suas alegações. Assim, a
autoridade efetuou o lançamento com fundamento nas provas dos autos.
Ressalta-se que cabe ao contribuinte manter em sua guarda os livros e documentos
até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram,
segundo dispõe o parágrafo único do art. 195 do CTN.
Nesse sentido se apresenta o art. 797 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/1000), vigente
à época dos fatos, a seguir transcrito:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
A propósito, importa consignar que a autoridade fiscal acatou a comprovação do
repasse para terceiros de parcela significativa dos valores levantados junto ao Poder Judiciário,
conforme consta do Anexo 4 do TVF.
Segundo demonstrado acima, a legislação do Imposto de Renda prevê a incidência
do imposto sobre os rendimentos e acréscimos patrimoniais recebidos a qualquer título,
independentemente de sua denominação, bastando para a incidência do imposto o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Assim, o recebimento de honorários
advocatícios está no campo de incidência do IR.
Em verdade, o levantamento de alvarás realizado diretamente na conta corrente do
advogado tem por fim, dentre outros, garantir o recebimento dos honorários advocatícios.
Portanto, uma vez que o advogado levante os alvarás junto ao Poder Judiciário e não faça o
repasse dos valores para terceiros, resta configurado o acréscimo patrimonial para fins de
tributação do Imposto de Renda, nos termos da legislação já reproduzida. Em caso de valores
repassados para o cliente ou para outros advogados, esse repasse precisa ser comprovado por
meio de documentação hábil e idônea. Para tal, bastava que o recorrente apresentasse os
comprovantes das transferências bancárias destinadas para os reclamantes ou para os demais
patronos que constavam nos processos judiciais, acompanhado, por exemplo, dos contratos
firmados com os clientes. Nos termos da legislação do Imposto de Renda, essa documentação
deve ser apresentada à autoridade tributária sempre que requerida.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
23
O mínimo de diligência que se espera de um advogado é que ele mantenha em boa
guarda os documentos que comprovem as transações realizadas com seus clientes. Além de um
dever perante a Fazenda Pública, segundo dispõe o art. 195 do CTN, o advogado pode ser
demandado judicialmente pelos próprios clientes. A partir dos Anexo 4 e 5 do TVF, constata-se
que o valor dos alvarás levantados pelo recorrente no ano-calendário 2005 foi de mais de quatro
milhões de reais. Não se mostra razoável que um advogado patrono de causas milionárias não
possua um mínimo de organização documental.
Na peça recursal, o recorrente solicita que a Fazenda Pública diligencie os bancos
com o fim de comprovar os valores que alega ter repassados a terceiros. Em verdade, o recorrente
pretende atribuir à Fazenda Pública o seu dever de apresentar provas para sustentar as suas
alegações. Ora, cabe ao recorrente apresentar a comprovação bancária dos valores repassados,
indicando os valores que saíram de suas contas bancárias, em conjunto com os documentos que
justificam o motivo da transferência, por exemplo, apresentando os contratos firmados com os
clientes ou com outros advogados. Dessa forma, o pedido de diligência apresentado pelo
recorrente tem por fim, apenas, protelar a lide administrativa.
Faz-se importante registrar, que é prerrogativa da autoridade julgadora a decisão
de determinar a realização de diligências e perícias, bem como de indeferir pedidos
desnecessários para a solução da lide, conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto
no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Destarte, indefere-se o pedido de diligência.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
24
Prosseguindo com o exame do recurso, a autoridade fiscal consignou que o
recorrente foi, por diversas vezes, intimado a apresentar a documentação comprobatória dos
valores repassados e não o fez, segundo excerto do TVF, e-fls. 754/755:
Ademais, o contribuinte teve toda a oportunidade e tempo necessário para
providenciar a documentação bancária e complementar, que faltava,
correspondente a esses repasses aos clientes, tendo sido intimado diversas vezes
a fazê-lo.
Ressaltamos, que em função do contribuinte ter sido intimado a fazer
demonstrativo, que relacionasse os honorários recebidos de pessoas físicas, no
ano-calendário 2005, identificando os clientes, com nome, CPF, e os valores
correspondentes repassados, não o fez, somente entregando cópia da página da
DIRPF/2006, onde constam os valores recebidos de pessoas físicas; (...)
Correto, portanto, o entendimento do colegiado de piso no qual os honorários
advocatícios se sujeitam à incidência do Imposto de Renda, cujo excerto, e-fls. 870/871, é
transcrito a seguir:
Sujeita-se à incidência tributária, a título de honorários de prestação de serviços
de advocacia, os valores recebidos por ele, os quais tiveram origem por
levantamento de alvarás de ações trabalhistas, tendo como
advogado/procurador o impugnante.
A jurisprudência administrativa vem entendendo nesse mesmo sentido, conforme
se mostra a seguir:
“IRPF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Havendo autorização judicial para
que o advogado levante os valores devidos em função de decisão judicial
favorável, deve ele comprovar o repasse aos seus clientes, sob pena de ser
a totalidade do levantamento considerada renda sua, para efeito do
imposto sobre a renda. “Ac. 1.o CC 106-13.528, de 11/09/2003 (grifos
nossos)
“AÇÕES TRABALHISTAS – COMPROVAÇÃO DO REPASSE DE VALORES
RECEBIDOS (91/2) – Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos de
prestação de serviços de advocacia quando o sujeito passivo da obrigação
tributária não lograr provar que os valores recebidos, em decorrência de
ações trabalhistas movidas contra o INSS, não foram efetiva e
concretamente transferidos a seus clientes à luz das informações prestadas
pelo órgão previdenciário e a movimentação dos extratos bancários
trazidos aos autos do procedimento administrativo fiscal.” Ac. 1.o CC 102-
45.030, de 19/09/2001 (grifos nossos)
“RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS -LEVANTAMENTOS
JUDICIAIS - REPASSE A CLIENTES – NÃO COMPROVAÇÃO - Não logrando o
contribuinte comprovar o repasse, aos respectivos clientes, do total dos
valores levantados judicialmente, considera-se que houve omissão de
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
25
rendimentos, relativamente à diferença.” Ac. 1o CC 104-22.926, de
06/12/2007
Tendo em vista que o contribuinte foi devidamente e tempestivamente intimado
a apresentar comprovação dos repasses dos recursos aos clientes, conforme
Termos de Intimação lavrados pela fiscalização, e tendo o contribuinte
comprovado parcialmente o repasse dos recursos aos seus clientes, logo agiu de
forma correta a autoridade fiscal separando os fatos geradores em três anexos
distinto, conforme já explicado anteriormente.
Quanto à alegação de que alguns repasses foram comprovados por meio de recibos,
a matéria foi corretamente tratada pelo colegiado de primeira instância, que adoto como razão de
decidir, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF, cujo trecho se transcreve a seguir, e-fls. 871/872:
No que se refere aos valores não aceitos pela fiscalização como devidamente
comprovados os repasses aos clientes, mediante documentação hábil e idônea,
agiu novamente de forma correta a fiscalização, quais sejam:

Francisco Cruz de Jesus (17), foi apresentado recibo, sem
reconhecimento de firma. O cheque n. 850428, que consta no
recibo como repassado ao cliente para quitação, não foi localizado
nos extratos bancários, o respectivo débito.

Amador de Souza (30), apresentou recibo, sem reconhecimento de
firma, e o respectivo repasse, não foi localizado nos débitos das
contas-correntes do contribuinte.
Além dos recibos apresentados à fiscalização não estarem com firma reconhecida,
a fiscalização solicitou ao contribuinte que comprovasse, por meio de
documentação bancária e complementar, hábil e idônea, as efetivas
transferências dos recursos repassados aos clientes, conforme consta do Termo
de Continuação e Intimação Fiscal n. 07, fls. 32/48, sendo que não logrou êxito, na
primeira situação o cheque apontando no recibo de pagamento ao cliente para
quitação, não foi localizado nos seus extratos bancários, e na segunda situação o
repasse, não foi localizado nas contas-correntes do contribuinte.
Do exposto, tem-se que os recibos apresentados pelo contribuinte acima listados,
Francisco Cruz de Jesus e Amador de Souza , por si sós, não constituem
comprovação de repasse de valores aos seus clientes, revelando-se, na realidade,
como elementos indiciários da possibilidade da existência dos fatos alegados.
Nesse contexto, para a aceitação da tese de que houve repasses de recursos aos
seus clientes, caberia ao contribuinte demonstrar o efetivo repasse a eles, o que
não ficou demonstrado nos autos, nem durante a fiscalização, nem em sua
defesa.
No mesmo sentido estão corretos os demais lançamentos feitos pela fiscalização
no Anexo 05 do Termo de Verificação Fiscal (exceto: Ulisses Mario Faustino e
César Agusto Soares Franchin), uma vez que o contribuinte não demonstrou o
efetivo repasse aos seus clientes, nem durante a fiscalização, nem em sua defesa.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
26
Em sua impugnação, o contribuinte alega ainda que parte dos valores recebidos
por meio de Alvarás de Levantamentos, pertenciam a outros advogados, em
função de copatrocínio de causas judiciais, sendo que não apresenta novamente
nenhuma prova de suas alegações, sendo que deveria apresentar os contratos de
copatrocínio e de divisão de honorários, além obviamente, do próprio repasse de
valores.
Também não foram apresentados documentos que contestem os valores
lançados nos Anexos 04 e 06, ambos do Termo de Verificação Fiscal.
Neste ponto, cumpre mencionar que a ausência de apresentação de documentos,
as diversas solicitações para prorrogação do prazo para atendimento das
intimações sugerem a inexistência dos documentos solicitados ou, pelo menos, a
falta de interesse em apresentá-los ao Fisco, sendo que tais documentos não
foram apresentados até a presente data.
Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
Impossibilidade de presunção de depósitos bancários
O recorrente alega que não é possível sustentar que os depósitos bancários sejam
renda. Alega que o Fisco não teria buscado a verdade material, que teria se escondido em
presunções. Alega que os valores indicados nos extratos bancários não são renda. Alega que os
valores representam o mesmo dinheiro que foi e voltou na conta bancária.
A tempo, ressalta-se que já foi demonstrado acima que o lançamento discutido em
sede recursal não contempla infrações fundamentadas na presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/1996.

Ao se examinar o lançamento, doc. e-fls. 759/770, verifica-se que constou a infração
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA”, cujo valor tributável foi R$ 8.390,00. Tendo em vista a ausência de intimação de
todos os cotitulares, o colegiado de primeira instância acatou os argumentos do impugnante,
decidindo por excluir essa infração do lançamento. Portanto, não é objeto do Recurso Voluntário a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o crédito tributário foi constituído com
base em sólida documentação probatória. Além dos extratos bancários, integram o conjunto
probatório diversos alvarás expedidos pelo Poder Judiciário, contratos, recibos, declarações de
rendimentos, informações extraídas dos bancos de dados da Receita Federal e esclarecimentos
prestados pelo contribuinte. Vide excerto do TVF, e-fls. 752/755:
A partir da documentação coligida pelo fiscalizado, da documentação
encaminhada pelo Banco do Brasil e, de acordo com as informações dos sistemas
internos da SRFB, elaboramos os Anexos 04, 05 e 06, onde detalhamos a análise
da documentação acostada aos autos. Nesses anexos, apontamos a numeração
das folhas nos autos, dos documentos relativos a cada contribuinte.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
27
Portanto, o que se tributa não são os valores dos extratos bancários, como alega o
recorrente, que comprovam apenas o recebimento dos valores indicados nas transações. O que se
tributa, no presente caso, é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, comprovadas
por meio dos alvarás, das diligências realizadas, das declarações de rendimentos, das informações
constantes nos sistemas da Receita Federal e dos esclarecimentos prestados pelo recorrente.
Com efeito, não merece guarida a alegação de que se trata do mesmo dinheiro.
O recorrente não indica quais lançamentos teriam origem na própria conta
bancária. Trata-se de alegação genérica desprovida de documentação probatória. Até porque as
transações de mesma titularidade foram tratadas pela fiscalização, segundo se destaca no TVF,
cujo excerto se apresenta, doc. e-fl. 751:
Na análise, foram descartados os seguintes créditos efetuados nas contas
bancárias mantidas junto às instituições financeiras, a saber:
1. Os créditos provenientes de transferências entre contas correntes da mesma
titularidade, nos termos da Lei 9.430/96, art. 42, parágrafo 3, I;
2. Os valores identificados como resgates de aplicações financeiras e rendimentos
de poupança, devoluções de cheques e estorno de lançamentos.
Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
Outros elementos fundamentais. Não lançou pela diferença de tributo. Não
abateu as despesas vinculadas à atividade.
O recorrente alega que o Fisco deveria ter abatido as despesas vinculadas à
atividade. Alega que era preciso abater o montante já recolhido. Alega que o Fisco não solicitou as
despesas decorrentes do exercício da atividade. Solicita a realização de diligência para que o
recorrente possa apresentar tais despesas.
A possibilidade de se abater das receitas as despesas vinculadas à atividade, de que
trata o art. 75 do RIR/1999, citado pelo recorrente, são informadas pelo contribuinte em sua
Declaração Anual de Ajuste (DAA), na parte destinada ao Livro Caixa. No presente caso, a DAA
relativa ao ano-calendário 2005 foi acostada às e-folhas 49 a 65. Os valores informados pelo
contribuinte a título de Livro Caixa constam do doc. e-fl. 50. Inclusive constam os valores pagos a
título de Carnê-leão. Portanto, tais valores já foram devidamente computados.
Registra-se que o exame das despesas informadas pelo contribuinte não foi objeto
da ação fiscal contestada nesse processo. Portanto, nenhuma glosa de despesa foi realizada.
Quanto aos repasses ou outros valores a serem abatidos dos rendimentos, a
matéria já foi devidamente tratada acima, restando comprovado que os valores devidamente
comprovados foram abatidos conforme planilhas contidas nos Anexos 04, 05 e 06 do TVF.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Dos Juros Selic Aplicados.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
28
O recorrente alega que os juros devidos são de 1% ao mês segundo o art. 161, §1o
do CTN. O recorrente entende que o valor de 1% é um teto para a taxa de juros.
A matéria é pacificada no âmbito desse tribunal administrativo, sendo objeto de
súmula a ser obrigatoriamente observada pelos conselheiros, por força do art. 85, VI do
RICARF/2023.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesses termos não assiste razão ao recorrente.
Da multa confiscatória aplicada
O recorrente alega que a multa ofende os princípios da razoabilidade ou da
proporcionalidade e da proibição do confisco. Solicita que a multa seja reduzida para 20%.
As multas a serem aplicadas nos casos de lançamento de ofício estão previstas no
art. 44 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Dessa forma, cabe à autoridade tributária a aplicação do que dispõe a lei. Ressalta-
se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142
do CTN. Verifica-se, portanto, que o crédito tributário foi corretamente constituído com a
aplicação da multa de ofício de 75%. Nesse contexto, não há previsão legal para redução da multa
para 20%.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
29
Embora o recorrente entenda que a multa é desproporcional e confiscatória, o
colegiado administrativo não possui competência para apreciar a inconstitucionalidade de norma
tributária, sendo o Poder Judiciário o foro adequado para a discussão dessa matéria. Cabe
esclarecer que é vedado ao julgador do CARF afastar a aplicação de lei por força do art. 98 do
RICARF/2023.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, não assiste ao recorrente.
Multa isolada de 50%. Carnê-leão. Impossibilidade/Exclusão.
O recorrente pugna pelo cancelamento da multa isolada. Entende indevida a multa
isolada. Em síntese, alega haver dupla penalidade com a imposição da multa de ofício e da multa
isolada. Alega, ainda, que não foi fiscalizado até o ajuste final, portanto, não haveria razão jurídica
para se imputar a penalidade.
A pessoa física que receber de outras pessoas físicas ou de fontes situadas no
exterior rendimentos não tributados na fonte está sujeita ao pagamento mensal do Imposto de
Renda, segundo dispõe o art. 8o combinado com o art. 2, ambos da Lei no 7.713/1988. Este
pagamento mensal do Imposto de Renda é denominado Carnê-leão.
Com efeito, o contribuinte obrigado ao pagamento do Carnê-leão, que não efetue o
devido recolhimento, está sujeito à imposição de multa isolada de 50%, nos termos do que dispõe
o art. 44 da Lei no 9.430/1996, que será aplicada sem prejuízo da imposição da multa de ofício
pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do Imposto de Renda.
Contudo, a previsão da imposição da multa isolada de 50% somente passou a
integrar o ordenamento jurídico com a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de
2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. Nesse sentido se apresenta a súmula CARF no 147, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.129 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004464/2010-01
30
Portanto, mostra-se indevida a aplicação de multa isolada por não recolhimento do
Carnê-leão relativa a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2005. Nesse ponto, assiste razão
ao recorrente.
Da não incidência de juros sobre a multa
O recorrente alega que não há previsão legal para a incidência de juros sobre a
multa de ofício.
A matéria é pacificada no âmbito desse tribunal administrativo, sendo objeto de
súmula a ser obrigatoriamente observada pelos conselheiros, por força do art. 85, VI do
RICARF/2023.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesses termos não assiste razão ao recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações inovadoras trazidas somente em sede de Recurso Voluntário, e por
rejeitar a preliminar para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para tornar improcedente o
lançamento de multa isolada decorrente da falta de pagamento mensal do imposto sobre a renda
mediante o Carnê-leão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 963
DF CARF MF
Original